Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
2. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.